Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723928-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL COSTA FERREIRA LEITE contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida por CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA contra o ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão dos leilões do imóvel penhorado na origem. Em suas razões recursais, o agravante informa, em singela síntese, que requereu a suspensão dos leilões marcados para 14/07/2020 às 12h30min, em 1o leilão e 17/07/2020, às 12h30min em 2o leilão do imóvel Flat no 4022, situado no 3o pavimento, do Bloco “A”, do Conjunto 1-B, do trecho 01, do Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHT/Norte, Brasília/DF, fundamentando sua solicitação na ausência de citação do executado/agravante para a ação em questão, inviabilizando qualquer possibilidade de defesa de sua parte e ensejando a nulidade absoluta do processo. Pela decisão de ID 17744281, indeferi a atribuição do efeito suspensivo ante a inexistência da probabilidade do direito. Informações prestadas (ID 18061869), nas quais consta a realização exitosa do leilão. Petição do agravado (ID 18519038), informando a alienação do imóvel em questão, na hasta do dia 17.07.2020, pugnando pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. Determinei a intimação do agravante (ID 18540749) para se manifestar sobre as informações trazidas, tendo deixado transcorrer in albis o prazo ofertado (certidão de ID 18946939). É a síntese do que interessa. Decido. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o interesse em recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos, devendo estar presente para que se viabilize o exame da matéria impugnada pelo Tribunal, como leciona Nelson Nery Júnior: “Da mesma forma com que se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Assim, poder-se-ia dizer que incide no procedimento recursal o binômio necessidade X utilidade como integrantes do interesse em recorrer.” (Teoria Geral dos Recursos, 6a Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 315). Portanto, citando ainda Amaral Santos, “o interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a decisão.” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4a Ed., v. IV, n. 697). Na hipótese, e da análise dos autos originários, verifico que o leilão que o agravante pretendia suspender os efeitos já ocorreu em 17.07.2020, tendo o imóvel em questão sido alienado para terceiros, inclusive com auto de arrematação já assinado e colacionado aos autos (IDs 70501072 e 70501073 – 1a instância). Diante da situação narrada, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Rememore-se que, intimado para se manifestar sobre o ocorrido, quedou-se inerte o ora agravante. Por essas razões, ante a reconhecida perda superveniente do objeto, reputo prejudicado o julgamento do presente recurso, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87 inc. III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. P.I. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator